Tribunal: TJSP
Processo: 2258331-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição por meio físico, por protocolo integrado – Inadmissibilidade – Inobservância da Resolução no 551/2011 do Órgão Especial e Comunicado 378/2013 da Presidência do Tribunal – Intempestividade – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, do CPC).